Tribunal: TJES
Processo: 5000955-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADELAYDE CRISTINA ARCARI HAND CUZZUOL
AGRAVADO: GISSIONE ANGELICA DA PENHA PAIXAO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AÇÃO DE DESPEJO. ARRESTO CAUTELAR DEFERIDO. VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Analisando os artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo, portanto, requisitos cumulativos. 2. No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que a dívida proveniente do contrato de locação celebrado entre as partes é incontroversa, tendo sido confessada, em sede de contestação, pela agravada Marília Ramos de Souza, que era quem residia no imóvel. 3. O perigo de risco ao resultado útil do processo também resta evidenciado uma vez que a referida agravada figura no polo passivo de processo executivo movido pelo Banco Banestes S/A (nº 5032822-17.2022.8.08.0024), existindo o risco de frustração do crédito da agravante. 4. Todavia, como há divergência em relação ao montante devido, bem como em relação à responsabilidade das demais agravadas, entendo por determinar o arresto cautelar da quantia afirmada como devida pela própria agravada Marília Ramos de Souza, qual seja, o valor de R$ 17.134,03 (dezessete mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos). 5. Por fim, não há que se falar, neste momento processual, em bloqueio dos aluguéis que venceram após o ajuizamento da demanda, considerando que o
quantum debeatur
será apurado após cognição exauriente a ser realizada pelo magistrado singular na ocasião da prolação da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000955-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELAYDE CRISTINA ARCARI HAND CUZZUOL

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
AGRAVADO: GISSIONE ANGELICA DA PENHA PAIXAO, CLEIDE MARIA DA FONSECA PAIXAO, MARILIA RAMOS DE SOUZA
PROCURADOR: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, THAIS AFFONSO ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - ES25472-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS AFFONSO ROCHA - ES17803
Advogado do(a) AGRAVADO: SEGUNDO LUIS MENEGUELLI - ES7027-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5022574-26.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores provenientes de dívida locatícia.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 4211273).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Analisando os aludidos preceptivos legais, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo, portanto, requisitos cumulativos.

No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que a dívida proveniente do contrato de locação celebrado entre as partes é incontroversa, tendo sido confessada, em sede de contestação, pela agravada Marília Ramos de Souza, que era quem residia no imóvel.

O perigo de risco ao resultado útil do processo também resta evidenciado uma vez que a referida agravada figura no polo passivo de processo executivo movido pelo Banco Banestes S/A (nº 5032822-17.2022.8.08.0024), existindo o risco de frustração do crédito da agravante.

Todavia, como há divergência em relação ao montante devido, bem como em relação à responsabilidade das demais agravadas, entendo por determinar o arresto cautelar da quantia afirmada como devida pela própria agravada Marília Ramos de Souza, qual seja, o valor de R$ 17.134,03 (dezessete mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos).

Por fim, não há que se falar, neste momento processual, em bloqueio dos aluguéis que venceram após o ajuizamento da demanda, considerando que o
quantum debeatur
será apurado após cognição exauriente a ser realizada pelo magistrado singular na ocasião da prolação da sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e determino a realização de arresto cautelar nas contas da agravada Marília Ramos de Souza, no valor de R$ 17.134,03 (dezessete mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos), através do Sisbajud pelo Juízo de origem.

Via de consequência,
CONFIRMO
a r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 4211273).

JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração oposto pela agravante (ID 4426069).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.